Tribunal: STF
Processo: ARE 1364848
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão em que se inadmitiu o recurso extraordinário interposto aos seguintes fundamentos: 



    “No que diz respeito à restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) pago a mais no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida, considerando o julgamento do mérito do Recurso Extraordinário n° 593.849/MG e, em cumprimento ao disposto no art. 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso no pertinente a esta questão.



     No mais, o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito e de direito local. Incidentes as Súmulas 279 e 280 do Col. Supremo Tribunal Federal.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 10, 97, 150, § 7°, da Constituição Federal.



    Decido.



    Verifico que o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso no que toca ao Tema 201, em cumprimento ao disposto no art. 1.030, I, b, do CPC e não admitiu o recurso extraordinário tendo como fundamentos o reexame fático-probatório e a necessidade de análise e interpretação de direito local. Foram aplicadas as Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte.



    A parte agravante, por sua vez, assevera que indicou os dispositivos constitucionais tidos por violados e que o Juízo de origem deve se limitar a análise dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso. No mais, aduz que o requisito da repercussão geral está devidamente demonstrado. Por fim, requer o provimento do agravo e o exame do apelo extremo. 



    O entendimento da Corte é no sentido de que deve a parte impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que não admitiu o apelo extremo, o que não ocorreu na espécie, uma vez que mantidas incólumes as motivações relativas à necessidade de se reexaminar a causa à luz do conjunto fático-probatório (Súmula nº 279/STF) e da análise de legislação local (Súmula 280/STF).



    A jurisprudência de ambas as Turmas deste Tribunal é no sentido de obstar o agravo quando, como no caso, não são atacados todos os fundamentos da decisão que obsta o processamento do apelo extraordinário. Nesse sentido: AI nº 488.369/RS-AgR, 4/5/04, Primeira Turma, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, DJe de 28/5/04; AI nº 330.535/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJe de 21/9/01; e ARE nº 637.373/MS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/6/11, esse último assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DO RECURSO NÃO ATACAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO STF. ARTIGO 543 DO CPC. REMESSA DO FEITO AO STJ. DESNECESSIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I O agravo não atacou os fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, o que o torna inviável, conforme a Súmula 287 do STF. Precedentes. II É desnecessário aguardar o julgamento do recurso especial pelo STJ quando o extraordinário não possuir condições de admissibilidade. Precedentes. III Agravo regimental improvido”. 



    Ante o exposto, não conheço do agravo. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalment